Tribunal: TJES
Processo: 5006132-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006132-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo de Instrumento nº 5006132-52.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 10ª Vara Cível de Vitória
Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
Agravado: Allianz Seguros S.A.

Relator: Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CDC. TEMA 1.282 DO STJ. FORO DA SEDE DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória que, em ação regressiva proposta por Allianz Seguros S.A., rejeitou a exceção de incompetência e deferiu a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a sub-rogação legal da seguradora, prevista no art. 786 do Código Civil, abrange as prerrogativas processuais do consumidor, especialmente o foro privilegiado e a inversão do ônus da prova; e (ii) qual o foro competente para processamento da ação regressiva proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sub-rogação transfere à seguradora os direitos materiais do segurado, nos limites do art. 786 do Código Civil, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas fundadas na vulnerabilidade do consumidor.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.282 (REsp 2.092.308, j. 07/03/2025), fixou a tese de que o pagamento da indenização securitária não implica sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor, especialmente quanto à competência.
5. As normas que estabelecem foro privilegiado e inversão do ônus da prova no CDC decorrem da condição de vulnerabilidade do consumidor, não extensível à seguradora em ação regressiva.
6. Aplica-se, portanto, a regra do art. 53, IV, “a”, do CPC, fixando-se a competência no foro da sede da pessoa jurídica ré, bem como a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para acolher a exceção de incompetência, determinar a remessa dos autos à Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e afastar a inversão do ônus da prova fundamentada no CDC.

Tese de julgamento
:
"1. A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora apenas direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor. 2. Na ação regressiva proposta por seguradora contra fornecedor, aplica-se a regra geral de competência do art. 53, IV, ‘a’, do CPC e a distribuição ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, art. 786; CPC, arts. 53, IV, “a”, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308, Tema 1.282, j. 07/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006132-52.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ID 10187732) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação regressiva ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S/A, deferiu a inversão do ônus da prova em favor da seguradora autora e rejeitou a exceção de incompetência, mantendo o feito na Comarca da Capital.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova baseada no CDC, ante a ausência de hipossuficiência técnica da seguradora; e (iii) a incompetência do juízo de Vitória, devendo o feito ser processado no foro de sua sede, em Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do art. 53, IV, "a", do CPC, uma vez que a seguradora não goza das prerrogativas de foro do consumidor.

Decisão de ID 8521157 indeferiu o efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 8473388).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Segundo se depreende, trata-se de recurso que visa reformar decisão interlocutória que, aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor a uma ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia, manteve a competência no foro de domicílio da autora (Vitória) e inverteu o ônus probatório.

A decisão hostilizada rejeitou a incompetência e deferiu a inversão do ônus da prova sob o fundamento de que a seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em todos os seus direitos e privilégios, inclusive os de natureza processual previstos no CDC.

Desta forma, a questão a ser deslindada por esta corte está atrelada a aferir se a sub-rogação legal da seguradora (art. 786 do Código Civil) abrange as prerrogativas processuais de foro e de inversão do ônus da prova conferidas originalmente ao consumidor segurado.

A esse respeito, sublinhe-se que, durante longo período, prevaleceu nesta Corte e em diversos tribunais pátrios o entendimento de que a sub-rogação da seguradora era plena, transferindo-lhe não apenas o crédito, mas todos os privilégios e facilidades processuais inerentes à condição de consumidor do segurado original. Todavia, esse cenário jurídico sofreu profunda alteração com o julgamento definitivo do Tema Repetitivo 1.282 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme orientação sufragada pelo STJ (REsp 2.092.308, julgado em 07/03/2025) sob o rito dos recursos repetitivos, restou sedimentada a tese de que
"
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
.

Como se depreende, a conclusão externada pelo tribunal superior baseia-se na interpretação de que tais benefícios — como o foro privilegiado e a inversão do ônus da prova — são decorrentes de uma condição personalíssima de vulnerabilidade do consumidor. Portanto, não possuem natureza de direito material transferível.

Sob a ótica do art. 379 do Código Civil, a sub-rogação transfere direitos, ações e garantias da obrigação, mas não alcança normas processuais de exceção criadas para equilibrar a relação de consumo original, da qual a seguradora não faz parte.

No caso, observa-se que a Allianz Seguros S/A pretende exercer o foro de sua conveniência (Vitória) e beneficiar-se da facilitação probatória do art. 6º, VIII, do CDC.

Todavia, à luz do novo precedente vinculante, a seguradora não ocupa posição de vulnerabilidade apta a atrair tais prerrogativas. Assim, a regra de competência deve seguir o disposto no art. 53, IV, "a", do CPC, que aponta para o lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, qual seja, Cachoeiro de Itapemirim/ES. De igual modo, no que tange ao ônus da prova, a inversão automática pelo CDC mostra-se agora indevida, devendo a instrução seguir a regra geral do ônus probatório.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, ante a superação do entendimento anterior pelo precedente qualificado do STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para acolher a exceção de incompetência e determinar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e afastar a inversão do ônus da prova fundamentada no CDC, restabelecendo a regra geral do art. 373, inciso I, do CPC.

É como voto.